Tribunal: STF
Processo: ADI 5527
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ação direta. Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Suspensão ou interrupção dos serviços fornecidos por provedores de conexão ou aplicações de internet determinada por ordem judicial. Julgamento de mérito já iniciado. Continuação suspensa em razão de pedido de vista. Formulação de pedido incidental de medida cautelar urgente. Postulação dirigida contra decisão proferida por Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Utilização indevida de pedido incidental como indevido sucedâneo do recurso de agravo interno. Legitimação especial do Advogado-Geral da União como curador da presunção constitucional de constitucionalidade. Papel processual que não lhe confere poderes para pleitear a tutela de interesses individuais e situações concretas em processos objetivos.



1. Depreende-se do próprio teor da petição veiculadora deste pedido de tutela provisória incidental que a pretensão cautelar manifestada pelo Advogado-Geral da União – a pretexto de buscar a tutela objetiva da ordem jurídica – dirige-se, na realidade, contra decisão de Ministro Relator desta Suprema Corte proferida em processo de índole subjetiva.



2. As ações de controle concentrado de constitucionalidade não podem ser utilizadas indevidamente como plataforma para a veiculação de expedientes destinados a servir, por via indireta, como sucedâneos do recurso de agravo interno contra decisões dos Ministros do Supremo Tribunal Federal proferidas em outros processos. Precedentes.



3. Inadmissível a utilização da via do controle de controle de constitucionalidade para a discussão de direitos e interesses subjetivos ou a tutela de situações concretas. Precedentes.



4. O papel especial do Advogado-Geral da União como curador da presunção de constitucionalidade das leis (CF, art. 103, § 3º) confere ao Chefe da Advocacia Pública da União a função de opinar sobre a validade constitucional das leis e atos normativos e até de opor embargos de declaração. Essa legitimação especial, contudo, não legitima a atuação do Advogado-Geral da União, em processos objetivos, na defesa de interesses concretos da União, do Poder Executivo Federal ou de terceiros, sob a alegação de estar exercendo a curadoria da constitucionalidade das leis.



5. Pedido não conhecido. 



    (Petição nº 18.367/2022)



    Vistos etc.



    1. O Advogado-Geral da União pleiteia, incidentalmente, nesta ação direta de inconstitucionalidade, a concessão monocrática de medida cautelar, ad referendum do Plenário, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12, III e IV, da Lei nº 12.965/2012, “para assentar que as penalidades neles previstas não podem ser decretadas em caso de desatendimento de ordem judicial”.



    2. Segundo o requerente, o fato ensejador do risco atual e iminente à integridade da ordem constitucional é a decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Pet 9.935, de que é Relator, na qual determinada “a suspensão completa e integral do funcionamento do Telegram no Brasil”.



    3. Alega que o bloqueio judicial do acesso aos serviços do aplicativo Telegram, decretado com fundamento no art. 12, III e IV, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), “contraria o correto juízo de constitucionalidade que está a se firmar nessa Suprema Corte no bojo da ADI 5527”.



    4. Afirma que as medidas de suspensão temporária ou de proibição do exercício das atividades desenvolvidas por provedores de conexão ou aplicações de internet, nos termos do que dispõe o Marco Civil da Internet, restringem-se apenas à punição, de caráter administrativo, por transgressões às normas de proteção aos registros, dados pessoais e comunicações privadas (Lei nº 12.965/2014, arts. 11 e 12), motivo pelo qual “restará equivocada eventual decisão judicial que se utilize do artigo 12 da Lei nº 12.965, de 2014, para determinar a suspensão de aplicativo de mensagens, tal qual se deu no contexto que havia quando do ajuizamento da ADI 5527, e como se observa agora com a decisão proferida no bojo da PET nº 9935, que está, nesse ponto, equivocada”.



    5. Requer, com apoio em tais fundamentos, “seja proferida decisão cautelar, ad referendum do Plenário, para fixar interpretação conforme à Constituição ao art. 12, III e IV, da Lei nº 12.965/2014, para assentar que as penalidades nele previstas não podem ser impostas por inobservância de ordem judicial”.



    Breve o relatório, analiso o pedido.



    Utilização do pedido de tutela de urgência incidental como via indireta de impugnação de decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal



    6. Acentuo, desde logo, que o exame dos fundamentos de fato e de direito invocados pelo Advogado-Geral da União em seu pedido evidencia que a pretensão por ele formulada, incidentalmente, nestes autos, dirige-se, na realidade, contra o próprio teor da decisão proferida, no âmbito da Pet 9.935, por seu eminente Relator, Min. Alexandre de Moraes.



    7. A mera leitura da peça veiculadora deste pedido cautelar incidental torna claro o propósito do Senhor Advogado-Geral da União de questionar, especificamente, a validade jurídica do bloqueio judicial determinado contra o aplicativo Telegram.



    8. Com efeito, segundo alega o requerente, o fato justificador da necessidade de concessão imediata da medida cautelar requerida nestes autos é a ordem de bloqueio judicial determinada naqueles autos (Pet 9.935).



    Transcrevo, no ponto, o teor da inicial:



     



    “Na data de hoje, conforme amplamente noticiado pela imprensa, e posteriormente disponibilizado nas notícias desse STF, Sua Excelência o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão no bojo da PET 9935, em que determinou “a SUSPENSÃO COMPLETA E INTEGRAL DO FUNCIONAMENTO DO TELEGRAM NO BRASIL, devendo ser intimado, pessoal e imediatamente, o Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), WILSON DINIZ WELLISCH, para que adote IMEDIATAMENTE todas as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando-se essa CORTE, no máximo em 24 (vinte e quatro) horas.’



    O contexto narrado, agravado pela decisão judicial referida, contraria o correto juízo de constitucionalidade que está a se firmar nessa Suprema Corte no bojo da ADI 5527, inclusive nos termos do voto apresentado pela Ministra Relatora no início do julgamento do feito, o que justifica a excepcional concessão de cautelar, ad referendum do Plenário.”



    9. Por sua vez, as razões de direito invocadas pelo Advogado-Geral da União também consistem em enfrentamento pontual e articulado aos fundamentos da decisão proferida nos autos da Pet 9.935. Confira-se:



    “A referida decisão, proferida no bojo da PET 9935, determinou, com fundamento no art. 10, § 1º, da Lei nº 12.965/2014, a ‘suspensão temporária das atividades do TELEGRAM, até que haja o efetivo e integral cumprimento das decisões judiciais, nos termos destinados aos demais serviços de aplicação na internet, conforme o art. 12, III, do Marco Civil da Internet’. 



    Todavia, referidos dispositivos legais apontados não respaldam a conclusão tomada. (…)



    O que se extrai das normas é que, primeiro, as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 12 da Lei nº 12.965, de 2014, são de natureza administrativa, a ser aplicadas, portanto, após processo administrativo, e não no âmbito judicial. (…)



    …...................................................................................................



    Como se vê, restará equivocada eventual decisão judicial que se utilize do artigo 12 da Lei nº 12.965, de 2014, para determinar a suspensão de aplicativo de mensagens, tal qual se deu no contexto que havia quando do ajuizamento da ADI 5527, e como se observa agora com a decisão proferida no bojo da PET nº 9935, que está, nesse ponto, equivocada.”



    10. Ao justificar a presença do requisito do periculum in mora, novamente o Advogado-Geral da União aponta, diretamente, as consequências jurídicas da decisão proferida na Pet 9.935, in verbis:



    “Registre-se, inicialmente, que a decisão proferida na PET 9935 – a qual decorreu de representação, como se extrai da leitura da decisão monocrática prolatada em 17/03/2022 – adstringe-se à investigação de pessoas determinadas. 



    Ou seja, eventual conduta antijurídica que se imputa aos investigados, não pode reverberar automática e indistintamente em punição/banimento de todos os demais usuários do serviço que se pretende suspender, sob pena de claros prejuízos. 



    Os consumidores/usuários de serviços de aplicativos de mensagens não podem experimentar efeitos negativos em procedimento do qual não foram partes. Pensar diferente, a um só tempo, ofenderia o devido processo legal, com antijurídica repercussão do comando judicial em face de terceiros, além de ofender, ao mesmo tempo, o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLV, da CRFB). 



    In casu, pois, inequívoca a desproporcionalidade da medida que, para alcançar poucos investigados, prejudica todos os milhões de usuários do serviço de mensagens.”



    11. Além da decisão já mencionada, nenhum outro fato é apontado pelo requerente para justificar a necessidade, urgente, de acolhimento do seu pleito.



    Na realidade, desde o ajuizamento desta ação direta, em 2016, não se tem notícia de outras decisões judiciais, proferidas por juízes ou Tribunais brasileiros, que tenham determinado a suspensão ou a interrupção nacional do funcionamento de aplicativos de internet ou de redes sociais, além da própria decisão proferida na Pet 9.935.



    12. Como dito, o Senhor Advogado-Geral da União insurge-se, na verdade – como se depreende do teor do seu pedido –, contra a própria decisão proferida pelo eminente Relator da Pet 9.935, Min. Alexandre de Moraes, utilizando-se, para isso, da via heterodoxa deste pedido de medida cautelar incidental.



    Inadimissibilidade da utilização de expedientes indiretos como indevidos sucedâneos recursais



    13. Consabido que a única via processualmente adequada à impugnação de decisões proferidas, monocraticamente, por Ministros Relatores no Supremo Tribunal Federal, é o recurso de agravo interno (Lei nº 8.038/90, art. 39; CPC, art. 1.021; RISTF, art. 317).



    14. Acha-se consolidado na jurisprudência desta Casa o entendimento de que as ações constitucionais autônomas previstas no art. 102, I, da CF não podem ser utilizadas como indevido sucedâneo do recurso de agravo regimental, objetivando a impugnação de atos jurisdicionais dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim, contra as decisões dos Ministros Relatores desta Corte, não cabe o emprego do “habeas corpus” (HC 186.251-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 24.8.2020, DJe 17.9.2020; HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22.6.2020, DJe 08.7.2020; HC 97.009, Red. do acórdão Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 25.4.2013, DJe 04.4.2014; HC 95.977, Red. do acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 06.11.2012, DJe 12.12.2012), não cabe a impetração do mandado de segurança (MS 35.646-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 24.02.2017, DJe 14.3.2017; MS 36.422, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22.6.2020, DJe 08.7.2020; MS 38.343, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 14.3.2022, DJe 18.3.2022;); e também não cabe o uso da reclamação (Rcl 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 17.9.20009, DJe 09.10.2009; Rcl 27.685-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 1º.12.2017, DJe 18.12.2017; Rcl 46.009-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29.3.2021, DJe 08.4.2021).



    O que se registra, no caso, reitero, é a utilização indevida deste pedido de tutela de urgência incidental como forma oblíqua de impugnação de decisão de Ministro desta Corte, impondo-se, em consequência, a negativa de seguimento da pretensão cautelar formulada.



    Impossibilidade da tutela de direitos e interesses subjetivos e situações concretas na via objetiva do controle de constitucionalidade



     



    15. É certo que a Constituição reservou ao Advogado-Geral da União função de grande relevância no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. Cabe ao Chefe da Advocacia-Geral da União o papel de curador da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos impugnados em tese (CF, art. 103, § 3º). Esta Suprema Corte tem acentuado, em diversos precedentes, que esse munus especial do qual foi incumbido o Advogado-Geral da União não se confunde com a representação judicial dos interesses da União. Trata-se de atuação objetiva destinada à proteção da ordem jurídica em abstrato. Por isso, o Supremo Tribunal Federal reconhece ao Advogado-Geral da União a legitimidade para opinar, até mesmo, pela inconstitucionalidade de leis manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa ou à ordem constitucional (ADI 1.616, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, j. 25.6.1997, DJ 10.12.1999) e, também, para interpor recurso de embargos de declaração (ADI 3.150-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, J. 20.4.2020, DJe 20.5.2020; ADI 3.150-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, J. 20.4.2020; ADI 4.874-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 09.3.2022, DJe 17.3.2022; ADI 5.709-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 24.8.2020, DJe 17.9.2020).



    16. O que não se justifica, em hipótese alguma, é o exercício pelo Advogado-Geral da União de sua especial legitimação como curador da ordem jurídica para o fim de buscar, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a tutela individual de interesses concretos e de situações específicas, tal como ocorre, no caso, ao insurgir-se contra decisão proferida em processo de índole subjetiva proferida por Ministro desta Suprema Corte.



    17. Estender-se a amplitude da legitimação especial reconhecida ao Advogado-Geral da União a tal ponto, significaria torná-lo um verdadeiro legitimado universal capaz de impugnar todas as decisões proferidas por esta Corte, seja pelos Ministros Relatores seja pelos órgãos colegiados, bastando, para tanto, que intervenha no processo reivindicando a condição de curador da constitucionalidade das leis.



    18. É de ressaltar que, mesmo se existisse, no caso, interesse legítimo da União capaz de autorizar a atuação do Senhor Advogado-Geral da União, ainda assim o processo de controle concentrado de constitucionalidade não seria a via adequada para a manifestação de tal pleito. É que a União, assim como as demais pessoas jurídicas de direito público, não dispõe de legitimidade ativa para a instauração do controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o que importa, por efeito consequencial, em ausência de legitimidade para requerer medida cautelar incidental ou recorrer das decisões proferidas por esta Corte em ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse sentido (ADI 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 03.10.2001, DJe 14.12.2001; ADI 5.267-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 29.5.2020. DJe 18.6.2020; ADI 1.662-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.4.2013, DJe 18.6.2020).



    19. Em suma, cabe ao Advogado-Geral da União, no exercício do seu papel especial de curador da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, defender a integridade da ordem jurídica em abstrato, não os interesses concretos da União, do Poder Executivo Federal ou de eventuais terceiros interessados.



    Descaracterização do periculum in mora em face do longo tempo de vigência da lei questionada na ação direta



    20. É digno de nota o fato de que o diploma legislativo objeto desta ação direta (Lei nº 12.965/2014) está em vigência há quase 08 (oito) anos sem que jamais o Advogado-Geral da União tenha se pronunciado, anteriormente, sobre eventual risco à ordem constitucional decorrente de decisões judiciais potencialmente vulneradoras dos direitos e liberdades dos usuários da internet no Brasil.



    21. Em sua única manifestação produzida, até o momento, nestes autos, a Advocacia-Geral da União – em parecer do Chefe da Instituição, à época, o Dr. Fábio Medina Osório – havia, então, se pronunciado pela improcedência do pedido. Segundo o entendimento defendido em referido parecer: 



    “Impossibilitar o Estado, em toda e qualquer situação, de determinar a suspensão ou a proibição do exercício das atividades mencionadas no artigo 11 da Lei n° 12.965/14 corresponderia a sobrepor os interesses econômicos dos provedores de conexão e de aplicações de internet aos direitos fundamentais dos usuários da rede. Significaria, em síntese, não levar a sério as garantias previstas pelo artigo 5°, incisos X e XII, da Constituição da República. “



    22. Somente agora, quando o processo já se encontra em sua fase culminante, quase 02 (dois) anos após o início do julgamento definitivo de mérito (suspenso em face de pedido de vista), sobrevém a alegada urgência invocada pelo Advogado-Geral da União, para que se dê interpretação conforme à Constituição à Lei nº 12.965/2014, obstando-se o bloqueio judicial de aplicações de internet e redes sociais.



    23. Essa circunstância seria apta, por si só, a fazer incidir, no caso, a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a impugnação tardia da validade constitucional das leis e atos normativos, quando já transcorrido longo período de tempo desde o início de sua vigência, descaracteriza a situação de periculum in mora apontada pelo requerente de medida cautelar:



    “(...) - O tardio ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, quando já decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado, desautoriza – não obstante o relevo jurídico da tese deduzida – o reconhecimento da situação configuradora do periculum in mora, o que inviabiliza a concessão da medida cautelar postulada. 



    (ADI 534 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/1991, DJ 08-04-1994 PP-07239 EMENT VOL-01739-02 PP-00210)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (…) O LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O COMEÇO DA VIGÊNCIA DA LEI QUESTIONADA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO É DE MAIS DE SEIS ANOS. INOCORRE O REQUISITO DO PERICULUM IN MORA, ESSENCIAL AO ACOLHIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA.



    (ADI 1950 MC, Relator(a): NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/1999, DJ 18-02-2000 PP-00054 EMENT VOL-01979-01 PP-00201)



    Como se vê, mesmo se fosse possível conhecer deste pedido de tutela de urgência incidental, ainda assim estaria descaracterizada a situação de urgência alegada pelo requerente.



    Perda superveniente do interesse processual



    24. Por fim, vale destacar a perda superveniente do próprio interesse processual na concessão da medida cautelar requerida pelo Advogado-Geral da União, pois, como é de notório conhecimento, já não subsistem mais os efeitos do ato decisório impugnado neste pedido.



    É que o Ministro Alexandre de Moraes, em face do atendimento integral pelo Telegram das determinações veiculadas nas decisões de 17.3.2022 e 19.3.2022, revogou a decisão de “completa e integral suspensão do funcionamento” dos serviços daquele aplicativo de internet.



    Transcrevo, no ponto, trecho da decisão proferida pelo eminente Relator da Pet 9.935, publicada no site oficial do Supremo Tribunal Federal na internet:



    “Como se vê, o TELEGRAM complementou, integralmente, o cumprimento das medidas determinadas no prazo estabelecido de 24 (vinte e quatro) horas, tendo sido intimado na data de ontem, 19/3/2022, às 16h44min e informado o cumprimento de todas as medidas determinadas no dia de hoje, 20/3/2022, às 14h45min. 



    Diante do exposto, considerado o atendimento integral das decisões proferidas em 17/3/2022 e 19/3/2022, REVOGO A DECISÃO DE COMPLETA E INTEGRAL SUSPENSÃO DO FUNCIONAMENTO DO TELEGRAM NO BRASIL, proferida em 17/3/2022, devendo ser intimado, inclusive por meios digitais –, o Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), WILSON DINIZ WELLISCH, para que adote IMEDIATAMENTE todas as providências necessárias para a revogação da medida, comunicando-se essa CORTE, no máximo em 24 (vinte e quatro) horas.”



    25. Diante da expressa revogação, pelo Relator, da ordem judicial de suspensão do funcionamento do Telegram no Brasil, não subsiste mais a situação ensejadora do pedido formulado pelo Advogado-Geral da União, o que justifica, por si só, o reconhecimento da ausência de interesse processual na tutela cautelar requerida.



    Conclusão



    26. Em tudo inapropriada, portando, a intervenção processual registrada nestes autos, por inúmeras razões, especialmente porque (a) as decisões judiciais proferidas em face de situações concretas não se submetem, por ausência de conteúdo normativo, ao controle concentrado; (b) as ações diretas não podem ser utilizadas como indevido sucedâneo das vias recursais adequadas; (c) a legitimação especial do Advogado-Geral da União, como curador da presunção constitucional de constitucionalidade das leis, não lhe outorga o poder de intervir nos processos objetivos em defesa de interesses individuais ou pretendendo a tutela de situações específicas; e (d) a manifestação tardia da pretensão cautelar em controle concentrado descaracteriza a plausibilidade de eventual periculum in mora.



    27. Ante o exposto, por se mostrar manifestamente inadmissível a via processual eleita para a veiculação do pleito formulado, não conheço do pedido de tutela de urgência incidental deduzido pelo Senhor Advogado-Geral da União.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora